Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-10.2010.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002725-10.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), ANDRE HIROSHI SOGABE - CPF: 284.680.821-04 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARLENE DALL ALBA SOGABE (APELANTE), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ANDRE HIROSHI SOGABE - CPF: 284.680.821-04 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARLENE DALL ALBA SOGABE (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ANDRE HIROSHI SOGABE E OUTRO(S) DESPROVIDO E O DE EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0002725-10.2010.8.11.0040 - Sorriso

Apelantes:
EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A., Marlene Dall’ Alba Sobage e André Hiroshi Sobage.

Apelados:
Os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO -
QUANTUM
APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – JUROS COMPENSATÓRIOS – REDUÇÃO - 6% A.A – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia, apresentação de quesitos.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se contestado o laudo pericial pelas partes, o perito presta os esclarecimentos necessários, suprindo as dúvidas apresentadas.

No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários.

Devem ser reduzidos os juros compensatórios, em conformidade com o disposto
15-A do Decreto-Lei 3.365/41, segundo o qual os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, no julgamento da ADI 2.332.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0002725-10.2010.8.11.0040 - Sorriso

Apelantes:
EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A, Marlene Dall’Alba Sobage e André Hiroshi Sobage.

Apelados:
Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
André Hiroshi Sobage e Marlene Dall’Alba Sobage
e
EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa c/c imissão na posse c/c indenização por dano material, pela qual julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial,
para consumar a imissão da autora na parte da área rural descrita na inicial, mediante o depósito judicial do valor de R$ 27.922,00 (vinte e sete mil novecentos e vinte e dois reais) pela servidão administrativa, acrescido de juros compensatórios na proporção de 12% a.a. e juros moratórios de 6% a.a. e correção monetária pelo INPC, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Insurgem-se os requeridos quanto ao valor da condenação relativo à indenização pela
servidão. No ponto, alegam inconsistência no laudo pericial em relação a documentação produzida pelo Município de Sorriso com imóveis similares e localizados na mesma região ao do presente caso, cuja avaliação indica um preço extremamente superior ao apresentado na perícia de avaliação, principalmente por entenderem que o imóvel em discussão está localizado em perímetro urbano.

Afirmam que a passagem da rede elétrica torna totalmente inutilizável uma parcela da área, devendo ser atribuída uma indenização justa para reparação dos prejuízos e das restrições ao uso do imóvel.

Sustentam que, pleitearam na petição de impugnação ao laudo de avaliação que fosse realizada nova perícia, com outro perito, a fim de se afastarem os equívocos da avaliação até então realizada e
o juízo
a quo
proferiu
sentença que constou o indeferimento a realização da nova perícia, sem nenhuma apreciação das objeções apresentadas, pois os valores apurados pelo perito estão defasados porque foram baseados em informações do ano de 2014 e a perícia se deu em 2017 de modo que, cerceou-lhes o
direito de defesa, e, por isso deve ser o julgamento convertido em
diligência, retornando os autos para o juízo de origem, para que seja oportunizado a realização de nova perícia por outro expert.

Requereram, ainda, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sobre a diferença da quantia fixada a título de indenização, com fulcro no artigo 85, § 8o e § 2o, do CPC.

Forte em tais argumentos, pedem a reforma da sentença quanto ao valor fixado a título de justa indenização ou que seja reconhecida a nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa, e conseguinte, seja o julgamento convertido em diligência, retornando os autos para o juízo de 1o grau, para que seja oportunizado a realização de nova perícia.

Por sua vez, a Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A, insurge-se quanto ao valor da indenização calculado pelo perito por ter utilizado de metodologia incorreta tanto para a realização do cálculo do valor da terra nua do imóvel quanto para o cálculo do percentual correspondente ao coeficiente de servidão, tendo como parâmetro para o cálculo do valor do imóvel, propriedades que se encontravam a venda na região, motivo pelo qual requer a nulidade do laudo pericial, determinando-se a realização de nova avaliação da área.

Caso não seja esse entendimento, pugna para que seja acolhido o valor apresentado pelo assistente técnico em seu laudo divergente, qual seja, R$ 19.939,01 (dezenove mil novecentos e trinta e nove reais e um centavo).

Ao arremate, requer adequação do percentual dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano, a fim de que se respeite o disposto no art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365 de 1941, bem como o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332).

Foram apresentadas contrarrazões de ambas as partes refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 162740214 e id. 179353709).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Re
curso de Apelação Cível
no

0002725-10.2010.8.11.0040 - Sorriso

Apelantes:
EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A, Marlene Dall’ Alba Sobage e André Hiroshi Sobage.

Apelados:
Os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa c.c indenização proposta por EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A, em desfavor de Marlene Dall’Alba Sobage e André Hiroshi Sobage, objetivando a declaração de constituição de servidão administrativa c/c indenização por dano material sobre parte da área rural dos réus, mediante o depósito no valor de R$ 2.312,39 (dois mil trezentos e doze reais e trinta e nove centavos), equivalente a 1,61 ha (um hectare e sessenta e um centiares) de pastagem artificial a ser danificada por ocasião da construção de linha de transmissão de energia elétrica de uma área total de 7,26 hectares.

Narrou na inicial que através da Resolução Autorizativa da ANEEL n. 2.044 de 11 de agosto de 2009, recebeu a atribuição de praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Assevera que a passagem em trechos do imóvel rural situado no loteamento rural n. 91-B, na Gleba Sorriso, objeto da matrícula n. 23.436 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, de propriedade dos réus é imprescindível para a implantação da rede de energia, conforme o projeto, e, assim, seguindo as prescrições legislativas pertinentes, ofertou valor correspondente à indenização que entende devida, que foi recusada pelos proprietários que embargaram a obra.

Por tal razão a propositura da presente ação com o pedido de constituição da servidão administrativa e imissão na posse, cuja liminar foi deferida (id. 162740192).

Decorrida a marcha processual, realizada audiência de conciliação, sem êxito, apresentada defesa e réplica, o feito foi saneado e determinada a produção de prova pericial, aportando-se o laudo correspondente no id n. 162740195, onde apurou-se o
VTI (valor total de indenização) consubstanciava a quantia de R$
27.922,00 (vinte e sete mil novecentos e vinte e dois reais).
Diante disso, a autora anexou parecer divergente elaborado por seu assistente técnico, que apresentou valor à título de indenização de R$ 19.939,01 (dezenove mil novecentos e trinta e nove reais e um centavo)

Em seguida, os proprietários da área, Marlene e André, por meio de petição, pleitearam a realização de nova perícia, para melhor esclarecimento dos valores apontados nos dois laudos (do perito nomeado pelo juízo e do assistente técnico da autora).

Prestados os esclarecimentos devidos, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar constituída a servidão com a imissão da autora na parte da área rural de propriedade dos réus, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de R$ 27.922,00 (vinte e sete mil novecentos e vinte e dois reais), a título de valor da indenização (id. 162740201).

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambas as partes.

De proêmio, sustentam autora e réus o cerceamento de defesa, pela discordância quanto ao laudo pericial avaliativo do perito judicial, de modo que requerem a realização de nova perícia, pedido que também foi rechaçado pelo d. Magistrado em sua sentença.

Conforme se extrai dos autos, a instrução processual se deu de forma devida, com a realização de audiência, momento em que foi determinada pelo juízo
a quo
a realização de prova pericial e oportunizado às partes a apresentação de quesitos.

Nesta senda, juntado o laudo da perícia avaliativa e apresentado diversos quesitos que foram devidamente considerados e respondidos pelo
expert,
o qual, após divergências e dúvidas de ambas as partes, prestou os esclarecimentos necessários, suprindo os questionamentos, na forma do art. 477, § 2o do CPC (id. 162740196).

No ponto, o magistrado sentenciante foi preciso, vejamos:

“
Contudo, em que pese a discordância de ambas as partes quanto ao laudo pericial avaliativo juntado aos autos, não há qualquer motivo que justifique a desconsideração do laudo pericial, tampouco a realização de nova avaliação.

(...)

O perito elaborou o laudo de modo técnico e pontual, esclarecendo detalhadamente as conclusões do levantamento da área e da respectiva indenização, não havendo qualquer necessidade de refazimento da perícia ou da sua desconsideração por este juízo.

Deste modo, não se vislumbrando qualquer excepcionalidade que justificaria a realização de nova avaliação pericial, é de rigor o julgamento do presente feito.”
(id n. 162740201)
.

À vista disso, entendo que não houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois, já sanados todos os pontos relevantes, não há motivo para realização de nova perícia com outro
expert
, notadamente, quando a discordância das partes atine-se a parâmetros avaliativos utilizados, afastando-se, por consequência lógica, o alegado cerceamento de defesa.

Destarte, o perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julgue mais adequada, desde que motive e explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados, o que foi adequadamente observado e demonstrado na perícia realizada no caso vertente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– MÉRITO: INSURGÊNCIA RELATIVA AO QUANTUM – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DO COEFICIENTE DE SERVIDÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% - ART.15-A, DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – RECURSO DESPROVIDO.
Apontadas as razões que convenceram o juiz do seu veredicto, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistindo qualquer irregularidade no fato de ter se baseado no laudo pericial que, no caso, constitui a principal prova dos autos.

O julgamento da lide sem que oportunizada, por uma terceira vez, novos questionamentos do perito acerca de questões periféricas sem a efetiva demonstração de qualquer prejuízo, não constitui cerceamento de defesa.
Consoante jurisprudência deste Tribunal, na desapropriação indireta por constituição de servidão administrativa, a verba indenizatória não decorre apenas pelo valor de mercado da fração serviente, devendo ainda, considerar o chamado Coeficiente de Servidão, o qual é apurado em percentual, e leva em consideração os riscos da servidão, o fator de incômodo, destinação econômica (“uso atual do solo”), sua posição geográfica dentro do móvel e o percentual de comprometimento. À míngua de quaisquer elementos capazes de desqualificar ou invalidar as conclusões periciais por ocasião da apuração do valor econômico da servidão, e o respectivo coeficiente de servidão, deve-se manter a verba indenizatória aferida pelo do expert. (...).”
(RAC n. 0005279-12.2013.8.11.0007, Rela. Desa. Marilsen Andarade Addario, Vice-Presidência, J. 18.11.2020 - negritei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No mérito,

é cediço que a servidão administrativa tratada na espécie, qual seja, a de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não implica em transferência do domínio do imóvel serviente ao poder público, mas apenas e tão somente na limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada.

Nada obstante, é certo que os prejuízos eventualmente ocasionados em decorrência dessa restrição gerada ao bem imóvel, devem ser reparados através de justa indenização.

Sendo assim, no caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, em face da limitação imposta ao proprietário quanto ao uso e gozo que possuía anteriormente, nos termos no art. 27, do DL n. 3365/1941, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública, confira,
verbis
:

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos,
e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu
.”
(negritei)

Nesse mesmo norte é a lição do notável Hely Lopes Meirelles,
verbis
:

“
A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel
. Não há fundamento algum pra o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados.
A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação
. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica,
o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal
.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 28a Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2003 – negritei)

O c. STJ comunga do mesmo entendimento, vejamos:

“ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETO DO PODER EXECUTIVO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – AUSÊNCIA.

[...]

2. Não observadas as formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa (decreto de declaração de utilidade pública), em atenção ao princípio da eficiência e da continuidade do serviço público,
deve ser mantida a servidão, com a indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos e das restrições ao uso do imóvel, como ocorre com a desapropriação indireta
.

3. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 857.596/RN, 2a Turma, Rela. Min. Eliana Calmon, J. 06.05.2008 – negritei)

Nesse contexto, ressalta-se que o laudo pericial exerce fundamental importância nas lides expropriatórias, devendo ser acolhido pelo magistrado como parâmetro para se fixar a justa indenização, quando constatado sua adequada elaboração e fundamentação em acordo com o prescrito no art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/41.

À vista disso, no caso em pauta, constata-se que os fatos foram bem avaliados pelo
expert
judicial sendo que a perícia foi devidamente fundamentada, e embasada em método previsto na Norma Brasileira de Avaliação de Bens NBR/ABNT no 14.653-3 e NBR/ABT 14.653-3/2004, seguido do método comparado direto de dados de mercado e o cálculo do coeficiente de servidão (CS) e do percentual do remanescente, alcançando os prejuízos reais suportados pelos réus.

No tocante ao valor, o entendimento jurisprudencial aponta que o laudo pericial é a ferramenta adequada para a adequada fixação, notadamente à mingua de qualquer elemento que desqualifique a sua legitimidade, e em regra, deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelas partes, tendo em vista a realização de um levantamento criterioso e abrangente sobre o imóvel.

Dentro desse contexto, com espeque nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, a prova pericial produzida, é suficiente para demonstrar não só o direito da parte ré em obter a indenização em razão da servidão administrativa, mas também para determinar o
quantum
indenizatório cabível no caso.

Assim é que, o valor da indenização, pela desvalorização da propriedade dos réus, em razão da constituição da faixa de

servidão administrativa que ocupa

1,61 hectares do imóvel rural, foi fixado com base em laudo pericial, cuja apuração se deu de forma razoável, proporcional e condizente com o caso concreto, avaliando o imóvel

em questão que não possuía benfeitorias ou edificações, sofrendo efetivo prejuízo apenas na limitação do uso das terras na área da faixa serviente e não como pretende os réus, devendo o
quantum
indenizatório ser mantido.

Nesse sentido colaciono precedente desta 3a Câmara em caso análogo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração”
. (RAC n. 0003151-53.2012.8.11.0007, 3a Câmara de Dir. Priv., Rela. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 25.01.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – OBJETIVO DE CORRELAÇÃO DA INDENIZAÇÃO APENAS COM A VALORAÇÃO DA TERRA NUA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ADOÇÃO DE METODOLOGIA – VALOR DE MERCADO E COMPARATIVO COM AS ÁREAS DA REGIÃO E NÃO COM BASE EM IMPLANTAÇÃO FUTURA DE LOTEAMENTO CONFORME PRETENDIA A PARTE CONTRÁRIA – VIABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório trazido por trabalho de perito judicial no qual se utiliza de metodologia abrangente, coerente e justa para a indenização de área destinada a implantação de linhas de transmissão,
observando-se os valores de imóveis vizinhos vendidos na região, com a mesma aptidão agrícola e características como distância até a cidade polo,
avaliando-a não como terra nua, eis que na região praticamente todos os imóveis já sofreram algum grau de benfeitoria ou investimento – quer pelo desmatamento, mecanização, abertura de estradas, plantio de pastagens e distribuição de água
”

(RAC n.

0002148-32.2010.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 10.05.22 - negritei)

Quanto aos juros compensatórios, a pretensão autoral merece acolhimento, eis que ao julgar a constitucionalidade da redação do art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, prevê a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem. Todavia, como questiona a concessionária recorrente, o percentual incidente é de 6% a.a, conforme regra disposta no
caput
do citado dispositivo, cuja constitucionalidade foi reconhecida quando do julgamento da ADI n. 2.332.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –LAUDO PERÍCIAL JUDICIAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
JUROS COMPENSATÓRIOS – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA 6% – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.

A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. 2. Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo Juiz da causa.
3. A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941.”

(RAC n. 0002646-31.2010.8.11.0040, 1a Câm. De Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, J. 29.08.2023 – negritei)

Desse modo, mostra-se plausível a reforma parcial da sentença, somente para que acerca dos juros compensatórios incida o percentual de 6% ao ano, mantendo-se os demais tópicos da sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo dos réus.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023